Tribunal: TJDFT
Processo: 0733488-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733488-59.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco de Assis Freire da Costa contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento de retificação dos requisitórios expedidos e pagos. Francisco de Assis Freire da Costa sustenta que houve fato jurídico superveniente, com o julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1.360 pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a possibilidade de expedição de precatórios complementares quando houver substituição de índices por força de alteração normativa. Argumenta que a decisão agravada contraria jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal e que a coisa julgada pode ser mitigada diante de norma constitucional superveniente. Cita a decisão do Supremo Tribunal Federal na Questão de Ordem na Ação Rescisória no 2.876, que admite desconstituição incidental de decisões transitadas em julgado baseadas em normas posteriormente declaradas inconstitucionais. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que: os autos sejam remetidos à Contadoria Judicial; o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) seja aplicado como índice de correção monetária a partir de 3.6.2009; os requisitórios complementares sejam expedidos. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 75050222). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Francisco de Assis Freire da Costa sustenta que os cálculos homologados aplicaram indevidamente a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária, quando o correto seria a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 810. Alega, ainda, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de expedição de precatórios complementares nas hipóteses de substituição de índices por força normativa mesmo após o pagamento dos valores inicialmente requisitados ao julgar o Tema de Repercussão Geral no 1.360. A decisão agravada, por sua vez, fundamentou-se na Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que dispõe que diferenças decorrentes da aplicação de índices diversos devem ser objeto de nova requisição, e não de retificação nos autos do precatório original, salvo nas hipóteses de erro material ou inexatidão aritmética – o que não se verifica no caso dos autos. O Juízo de Primeiro Grau destacou que os precatórios haviam sido pagos e que a obrigação foi extinta por sentença nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. O cerne da controvérsia reside na possibilidade de reabertura da discussão sobre o índice de correção monetária aplicado, após o trânsito em julgado e o pagamento dos valores devidos. É necessário observar o contexto fático e processual do caso concreto, ainda que os Temas de Repercussão Geral no 1.360 e 1.361 do Supremo Tribunal Federal admitam, em tese, a substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa, mesmo após o trânsito em julgado.[1] Confira-se julgado deste Tribunal de Justiça sobre o tema: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO DETERMINADO PELA PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA (ART. 1.030, II, DO CPC). CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E ATÉ 8/12/2021. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.360. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO FÁTICA QUE AUTORIZA A TÉCNICA DE DISTINGUISHING. EM REJULGAMENTO, RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.360, ARE 1.491.413/SP, com repercussão geral reconhecida, fixou tese no sentido de que “é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa”. 2. No caso concreto, a controvérsia versa sobre preclusão da pretensão de substituição da TR pelo IPCA-E na atualização da dívida excutida, em razão da própria conduta processual adotada pela parte exequente, e não sobre erro material, inexatidão aritmética ou alteração normativa superveniente do índice aplicável, a ensejar a expedição de requisitório complementar, conforme definido no aludido Tema. 3. Situação fática que autoriza a aplicação da técnica do distinguishing para afastar o reconhecimento da autoridade do precedente firmado pela Corte Suprema no Tema 1.360. 4. Considerando o disposto no art. 1.041 do CPC, segundo o qual, mantido “o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1o”, deve o feito retornar ao Gabinete da Presidência. 5. Em rejulgamento, embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 2021967, 0750247-74.2020.8.07.0000, Rela Des.a Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, j. 16/7/2025, DJe: 30/7/2025) O caso em análise envolveu ampla discussão judicial sobre a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) em substituição à Taxa Referencial (TR). O próprio Supremo Tribunal Federal manifestou-se sobre a matéria e reconheceu a preclusão e a natureza infraconstitucional da controvérsia (id 239007890, p. 128-137 dos autos originários). A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral no 1.170 não autoriza a desconstituição de decisões judiciais exauridas, tampouco permite a reabertura de execução por meio de expediente processual inadequado, como o agravo de instrumento ora interposto.[2] A aplicação de entendimento superveniente do Supremo Tribunal Federal deve respeitar os limites da preclusão, como decidido por aquela Corte na Questão de Ordem na Ação Rescisória no 2.876 (mencionada por Francisco de Assis Freire da Costa) e nos presentes autos, inclusive. A desconstituição de decisões fundadas em norma posteriormente declarada inconstitucional exige o manejo de ação própria, como a ação rescisória, nos termos do art. 966 do Código de Processo Civil, de modo que não se pode fazê-lo incidentalmente em sede de cumprimento de sentença ou por meio de agravo de instrumento. A tentativa do agravante configura rediscussão indevida de matéria decidida por meio de expediente processual inadequado, o que compromete a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao Distrito Federal e ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev) para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Tema de Repercussão Geral no 1.360 do Supremo Tribunal Federal: 1. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa; 2. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de complementação ou suplementação de precatório pressupõe o reexame de matéria fático-probatória. Tema de Repercussão Geral no 1.361 do Supremo Tribunal Federal: O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG. [2] Tema de Repercussão Geral no 1.170 do Supremo Tribunal Federal: É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.